Tribunal: TJDFT
Processo: 0741054-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE MARIANA FIGUEIRA NARDOTTO (agravante/executada), contra decisão proferida na execução n.o 0727149-23.2021.8.07.0001, movida por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (agravado/exequente), que não recebeu os embargos à execução e rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 129056317 e ID 134166141 dos autos de origem): “Da análise dos autos, observo que FREDERICO FIGUEIRA NARDOTTO juntou petição nominada ao ID 12710918 como "embargos à execução" neste autos executivos. Todavia observo que o art. 914, §1°, do CPC, preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados em por dependência. Desse modo , sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro. Neste sentido, decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIDA. 1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes. 3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 4. Descabida a concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução inicial e indevidamente opostos pelo executado mediante mera petição nos autos da execução. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339761, 07000655020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando que a parte executada apresentou embargos à execução dentro destes autos, e, considerando que tal erro não é passível de aplicação do princípio da fungibilidade, não recebo os embargos à execução opostos ao ID 12710918. Em relação à exceção de pré-executividade acostada ao ID 126806224, tendo em vista que figura no polo passivo tão somente o espólio executado e não há nos autos notícia de inventário judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 18 do CPC, bem como ante o disposto no art. 10 do CPC, diga FREDERICO FIGUEIRA NARDOTTO quanto ao pedido em nome próprio, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se.” “(...) A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, as quais são passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. De pronto, observo que a alegação de ilegitimidade por ajuizamento post mortem em sede de exceção já foi objeto de decisão ao ID 117230086, portanto, acobertada pela preclusão. Em relação as alegações de que a relação entre as partes seria consumerista, com inversão do ônus da prova, ausência de garantia contratual, ilegitimidade da nomeação do administrador provisório, envolve apuração de fatos com abertura da fase de instrução probatória, o que não é permitido nos estritos limites cognitivos da ação de execução, portanto, o meio processual é inadequado. Quanto à afirmação de inexequibilidade do título, ressalto que exequibilidade é aferida se o título satisfaz requisitos específicos de cada título para que este seja considerado um título hábil à execução. Assim, considerando que a Cédula de Crédito Bancário de ID 98846315 satisfaz os requisitos legais da Lei 10.931/04, o referido título é exequível. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Majoro em 3% os honorários advocatícios já fixados. (...)” Em suas razões recursais (ID 42208178), a agravante alega, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso em tela e que o ônus da prova deveria ser invertido para que a agravada comprove a existência de bens a inventariar; que, ante a ausência de bens deixados pela falecida, a execução deveria ser arquivada; e que a distribuição dos embargos na execução principal constitui vício sanável. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, preliminarmente, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do feito de origem. No mérito, pugna pela declaração de inexigibilidade do título e, em caso de não acolhimento das teses acima, a suspensão da execução ante a ausência de capacidade processual do representante provisório nomeado. Decisão de ID 42286550 indeferiu o efeito suspensivo e concedeu a gratuidade de justiça ao agravante. Foram opostos embargos de declaração pelo agravante no ID 12971083, alegando omissão da decisão por não se posicionar sobre o suposto erro material da decisão agravada ao analisar a exceção de pré-executividade, que considerou preclusa a decisão de ID 117230086 dos autos de origem, a qual reconheceu a ilegitimidade da falecida para figurar no polo passivo, e determinou a apresentação de nova petição inicial contra o espólio agravante, ora embargante. O agravante/embargante pediu, então, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e, analisando superficialmente o mérito, que seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Impugnação no ID 43990195. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, informo que julgarei os embargos de declaração de ID 12971083 de forma unipessoal, pois a decisão embargada foi proferida monocraticamente (artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil). Conforme relatado, o embargante alega a omissão da decisão por não se posicionar sobre o suposto erro material da decisão agravada ao analisar a exceção de pré-executividade, que considerou preclusa a decisão de ID 117230086 dos autos de origem, a qual reconheceu a ilegitimidade da falecida para figurar no polo passivo, e determinou a apresentação de nova petição inicial contra o espólio agravante, ora embargante. Com razão. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Na hipótese em análise, reconheço que houve omissão na decisão de ID 42286550, pois analisei superficial e tão somente o erro grosseiro da oposição dos embargos à execução, deixando de me manifestar sobre a probabilidade do direito e o risco de dano à parte quanto ao pedido de reconhecimento de inexistência da preclusão da matéria afirmada na decisão agravada. Pois bem. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, identifico a cumulatividade dos requisitos para a concessão excepcional do efeito suspensivo. Isso porque a probabilidade do direito se evidencia no aparente erro material da decisão agravada, que considerou preclusa a decisão de ID 117230086 dos autos de origem, sendo que, em verdade, o mandado cumprido foi juntado aos autos em 16/5/2022 e a primeira manifestação de ID 126806224 do agravante/embargante nos autos de referência foi protocolada em 2/6/2022, sendo, portanto, tempestiva e afastando a alegada preclusão da matéria, nos termos do artigo 231, II c/c 278, ambos do Código de Processo Civil. Já o risco de dano à parte repousa no perigo de ter o seu patrimônio penhorado indevidamente para satisfazer o crédito perquirido na origem. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, verifico os requisitos legais para a concessão da medida excepcional requerida. Por estas razões, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem sobre o teor desta decisão. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora